Tribunal: TJDFT
Processo: 0712781-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. liquidação individual de sentença coletiva (título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1). intimação da UNIÃO para manifestaÇÃO SOBrE eventual interesse em intervenção no feito. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO INFORMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O agravante/credor ajuizou o cumprimento provisório de sentença coletiva exclusivamente contra o Banco do Brasil S/A, um dos devedores do título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1 (processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal), na qual reconhecida a responsabilidade dos réus Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural, em março de 1990, quando o correto deveria ter sido 41,28% (BTNF), condenados os réus, de forma solidária, a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos. Contudo, a UNIÃO foi intimada (autos do agravo de instrumento no 0706832-46.2017.8.07.0000) e manifestou-se, requerendo a suspensão do cumprimento provisório de sentença em razão do efeito suspensivo concedido a embargos de divergência opostos pela União e pelo Banco do Brasil (REsp 1.319.232/DF), afirmando, ainda, seu interesse no processo.
2. Assim é que deve ser mantida a decisão hostilizada (que determinou a intimação da UNIÃO para informar se há interesse na demanda, considerando que já informada a transferência de crédito).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.